Tribunal: TJDFT
Processo: 0727997-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar, após a alegação de adimplemento da obrigação, a exigibilidade do montante da multa cominatória.
2. A coisa julgada torna impossível a nova deliberação a respeito das questões jurídicas solucionadas pela sentença, de acordo com as regras previstas nos artigos 506 e 507, ambos do CPC. 2.1. Assim, não é possível revisitar o tema da a aplicação da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da obrigação, tampouco o montante estabelecido naquela ocasião, salvo nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o, do CPC.
3. O exame do cumprimento tempestivo da obrigação, durante o curso do processo, é admitido para que seja avaliada a exigibilidade da quantia referente à multa cominatória.
4. No caso em exame o cumprimento da obrigação depende não apenas da manifestação de vontade dos recorrentes, mas da necessidade da respectiva expedição de ordem judicial pelo Juízo competente.
5. Nesse contexto os recorrentes requereram tempestivamente as diligências necessárias ao cumprimento da prestação. Por isso a demora no adimplemento da obrigação não pode ser imputada exclusivamente aos recorrentes, uma vez que a retirada da constrição da matrícula do bem imóvel dependia de nova ordem judicial específica. Assim, a segunda multa cominatória, imposta no curso do cumprimento da sentença, deve ser afastada.
6. Recurso conhecido e provido.